Tribunal: STF
Processo: HC 95350
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. Progressão de regime. Concessão pelo juízo. 
   Requisitos subjetivos. Laudo psicossocial desfavorável. Não 
   realização de exame criminológico. Atestado de bom comportamento 
   carcerário. Cassação do benefício em grau de recurso. Ato fundado 
   nas avaliações técnicas. Agravo em execução que devolveu o exame 
   das condições subjetivas necessárias à progressão de regime ao 
   Tribunal ad quem. Constrangimento ilegal não caracterizado. HC 
   indeferido. A interposição de agravo contra decisão concessiva de 
   progressão de regime devolve a matéria ao tribunal competente, 
   que pode cassar o benefício com base nas avaliações técnicas 
   disponíveis.